Tribunal: TCU
Processo: 003.455/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1804/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, e § 2o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados e fazer a seguinte determinação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.455/2026-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elaine Cristóvão de Almeida (XXX.000.044-XX); Gloria Maria Campos (XXX.421.731-XX); Iara Sanches da Silva Kuwakino (XXX.707.541-XX); Janaina Magno Filo Creao (XXX.062.772-XX); Jaqueline da Silva Magno Moreira (XXX.382.172-XX); Jessica Cristina Amaral Magno (XXX.613.622-XX); Juliana da Silva Magno (XXX.686.912-XX); Luciana Regina Campos Veras (XXX.197.301-XX); Madelene Nunus Magno (XXX.089.712-XX); Mara Rubia Ferreira de Souza (XXX.764.472-XX); Maria das Graças Campos (XXX.853.771-XX); Maria do Carmo Cristóvão de Almeida (XXX.165.324-XX); Marly Marley Ferreira de Souza (XXX.562.592-XX); Monique Magno (XXX.589.792-XX); Rita de Cassia Cleonice Campos (XXX.451.721-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista as inconsistências apresentadas nos contracheques dos beneficiários dos atos instituídos pelos Srs. Antonio Nunes Magno (46880/2025) e Ethvaldo Maury Maciel de Souza (55342/2025), ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento e 2o Sargento, respectivamente.